Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-03.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001524-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (IMPETRANTE), PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO - CPF: 067.175.529-30 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), CLEITON BALDUINO DE MACEDO - CPF: 010.574.462-03 (VÍTIMA), CLAUDIANO DA SILVA - CPF: 046.719.441-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 062.424.731-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA E FRAUDE PROCESSUAL

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
TESE CUJA ANÁLISE EXIGE
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT -
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO –
CUSTÓDIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA, TAMBÉM, PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– FUNDADO RECEIO DE QUE O AGENTE, ACASO SOLTO, VENHA A FORAGIR, TAL COMO INICIALMENTE FEZ UM DE SEUS COMPARSAS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
inadmite dilação probatória, a impedir a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de envolvimento do paciente com os crimes pelos quais está sendo acusado; mesmo porque, a custódia cautelar não exige comprovação inconteste da autoria do crime, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, tal como ocorre na hipótese versada.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade social do criminoso.

3.

Como se não bastasse, a prisão processual do paciente faz-se necessária, também, como forma de garantir a escorreita aplicação da lei penal, diante do fundado risco de que o increpado, acaso colocado em liberdade, venha a foragir, tal como inicialmente fez um de seus comparsas; circunstância que justifica, ainda com mais razão, a imposição da cautelar extremada. Precedentes do STJ.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. RODRIGO DE MOURA VARGAS

PACIENTE:

PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 1001172-38.2020.811.0046 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 121, §2º, incs. III e IV c/c art. 268 e art. 347, todos do Código Penal e art. 28, da Lei n.º 11.343/06
.

Contextualizando a impetração, narra o causídico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
28/04/2020
, porque supostamente envolvido no crime de homicídio perpetrado em face da vítima
Cleiton Balduino de Macedo
, ocorrido no município de Campos de Júlio/MT; permanecendo segregado desde então, a despeito dos sucessivos pedidos de liberdade provisória formulados em primeiro grau e dos predicados pessoais que militam em seu favor.

Nessa esteira, o impetrante ressalta
excepcionalidade
da prisão preventiva frente às demais medidas cautelares e defende a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que inexistem elementos concretos aptos a demonstrar a efetiva participação do paciente nos crimes pelos quais foi denunciado, mormente porque tanto na fase policial, quanto em juízo, o corréu
Claudiano
foi firme em assentir que
“agiu sozinho ... em momento algum obteve a ajuda do paciente Pedro”
(sic), a indicar a
ausência de indícios mínimos capazes de vincular o paciente ao cenário delituoso
; não podendo ser mantido em cárcere tão somente porque estava no local em que supostamente perpetrados os ilícitos.

Lado outro, afirma que o increpado é detentor de
condições pessoais favoráveis
– porquanto primário, sem antecedentes criminais, exercente de labor lícito, com residência fixa no distrito da culpa e família constituída, de modo que nada existe a desabonar sua vida pregressa ou a sugerir que, solto, teria motivos para estorvar a ordem pública e/ou tumultuar os meios e fins do processo, mesmo porque, a instrução criminal está em vias de se encerrar e, se porventura o favorecido nessa ordem tivesse alguma intenção de foragir ou atrapalhar a produção probatória, não teria permanecido no
locus delicti
até a chegada dos policiais, tal como fez; a indicar a
ausência, também, do
periculum libertatis
.

No mais, invoca o
princípio constitucional da presunção de inocência
para defender a
suficiência e adequação das providências acautelatórias menos severas descritas no art. 319 do CPP
, acrescentando, em conclusão, que a manutenção do paciente em cárcere antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória configura
“verdadeira antecipação de eventual pena a ser aplicada”
.

Com base em tais argumentos, reclama

a concessão
in limine
da ordem, para que o paciente seja beneficiado com a liberdade provisória, ainda que eventualmente condicionada ao cumprimento das cautelares previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 74699496 ao ID 74719461.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1009735-62.2020.811.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 75118960), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio da documentação digital registrada sob o ID 79505572.

Por meio do parecer anexado no ID 80198469, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Pedro Augusto de Oliveira Carloto
e seus comparsas
Claudiano da Silva
e
Felipe Farias de Oliveira
tiveram suas prisões preventivas decretadas em razão da existência de fortes indícios de que estariam envolvidos nos crimes de
infração de medida sanitária preventiva, fraude processual e homicídio qualificado
, ocorridos no dia
28/04/2020
, na residência particular localizada na Rua Lírios, Bairro Vida Nova, na cidade de Campos de Júlio/MT, de propriedade do favorecido nessa ordem.

Ressai da prova pré-constituída que no dia fatídico, os denunciados, a vítima e outros indivíduos estavam reunidos e ingerindo bebida alcoólica no aludido imóvel, ignorando as determinações contidas no Decreto Municipal n.º 425/2020 - que dispõe sobre as medidas de prevenção e combate ao Covid-19 e proíbe, dentre outras atividades, a aglomeração de pessoas; quando, em dado momento, a vítima
Cleiton Balduíno de Macedo
e o co-denunciado
Claudiano da Silva
iniciaram uma discussão, tendo este desferido um tapa no rosto do ofendido, que abandonou o local logo na sequência.

Passado algum tempo, a vítima
Cleiton Balduíno de Macedo
retornou ao local da confraternização e, munido de um facão, desferiu um golpe no rosto de
Claudiano
que, após ser atingido, entrou em luta corporal com o ofendido e conseguiu desarmá-lo, apossando-se da arma branca. Na sequência,
Pedro Augusto de Oliveira Carloto
e
Felipe Farias de Oliveira
conseguiram imobilizar a vítima, cessando, portanto, a injusta agressão.

Sucede que
Claudiano
, enfurecido e imbuído de
animus necandi
, empunhou o objeto perfuro cortante trazido pela vítima e passou a desferir sucessivos golpes em sua face e corpo, enquanto esta era imobilizada pelos demais acusados, foragindo do local logo em seguida. Consta, também, que na mesma ocasião, o ora paciente
Pedro Augusto
teria se apossado de outro facão e desferido um golpe na parte posterior do pescoço [nuca] da vítima, ferimento que assomado às demais lesões causadas por
Claudiano
, foram a causa determinante da morte de
Cleiton Balduíno de Macedo.

Após
Claudiano
deixar o local dos fatos e tomar rumo ignorado,
Pedro Augusto de Oliveira Carloto
e
Felipe Farias de Oliveira
arrastaram o corpo da vítima, limparam a arma do crime e a posicionaram entre as pernas do cadáver, cobrindo-o com um lençol, inovando artificiosamente a cena do crime no intuito de induzir o juiz e/ou perito à erro; tendo ambos evadido do local logo na sequência.

Algum tempo depois, uma guarnição da Polícia Militar – que havia sido acionada anonimamente via 190 – chegou ao
locus delicti
e, após o procedimento padrão de checagem, visualizou uma poça de sangue, alguns objetos espalhados pelo local e o cadáver de
Cleiton Balduíno de Macedo
. Todavia, os agentes de segurança pública identificaram sinais de luta no interior do imóvel e, por isso, desconfiaram que os responsáveis pelo crime doloso contra a vida poderiam ter foragido.

Em diligências, os agentes de segurança foram informados por moradores locais que após ouvirem uma discussão no interior da casa, algumas pessoas teriam deixado o imóvel às pressas, dirigindo-se à um matagal próximo; de onde, logo em seguida, saíram
Pedro Augusto de Oliveira Carloto
e
Felipe Farias de Oliveira

caminhado. Inquiridos pelos policiais, demonstraram bastante nervosismo e narraram de forma superficial a dinâmica dos fatos sem, contudo, apontar o suposto autor do homicídio, limitando-se a dizer que não conheciam a vítima, tampouco seu algoz.

Entretanto, os suspeitos foram apontados pela vizinhança como envolvidos na suposta briga que culminou no homicídio e, por isso, ambos foram levados à Delegacia de Polícia para esclarecimentos. Lavrado o auto flagrancial, este foi remetido à d. autoridade judiciária de primeiro grau que, por ocasião de sua homologação, entendeu pela necessidade de converter o recolhimento pré-cautelar dos suspeitos em prisão preventiva à bem da ordem pública, permanecendo o favorecido nessa ordem segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados perante o juízo
a quo
.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da prisão processual imposta ao beneficiário do
writ
configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não merece prosperar
.

Como é cediço, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo de tais premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes de
homicídio qualificado, infração de medida sanitária preventiva e fraude processual
, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios colhidos ao longo da fase inquisitorial, a exemplo da declaração de óbito e dos depoimentos testemunhais, mormente àquele prestado pela
“testemunha ocular Bruno, o qual descreveu com riqueza de detalhes que os suspeitos Pedro e Felipe auxiliaram a execução da ação por Claudiano em desfavor de Cleiton”
(ID 74705980, p. 09); tudo a revelar o provável envolvimento do paciente no cenário delituoso.

E embora o nobre causídico questione a robustez das provas existentes em face do beneficiário deste
writ
, afirmando que inexistem elementos concretos capazes de vinculá-lo ao cenário criminoso, é sabido que a simples negativa de autoria pelo impetrante não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória,
somente sendo possível cogitar a restituição da liberdade ao paciente acaso evidenciada indene de dúvida a sua propalada inocência
,
o que não ocorre na hipótese versanda
, em que o lastro probatório coligido aos autos revela a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos e da efetiva participação do paciente nos delitos que lhe são imputados, e em sendo necessário fazer um juízo de valor das provas constantes dos autos para se chegar à uma conclusão a respeito da veracidade das alegações defensivas, torna-se descabida tal discussão na estreita via eleita.

Isso porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato o que, como já aquilatado, é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que fosse diferente, não passa despercebido a este Relator que
a denúncia ofertada em face do paciente e de seus comparsas
Claudiano da Silva
e
Felipe Farias de Oliveira
foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau no dia 21/05/2020
, o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Por sua vez, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
(ID 74705980, p. 07-10), notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas supostamente perpetradas pelo paciente, evidenciada pelo violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida; o que revela a elevada periculosidade que aparenta possuir o paciente, apta a justificar a necessidade de mantê-lo recolhido ao cárcere como forma de proteger toda a sociedade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SEQUESTRO QUALIFICADO. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. IDONEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313, 315 e 282, I e II, do Código de Processo Penal, com as alterações dispostas pela Lei n. 13.964/2019.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. Na hipótese, o paciente é acusado de integrar organização criminosa que realiza julgamento de pessoas, paralelo ao Estado, com possível sentença de morte.

3. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 542332 SP 2019/0322553-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

Além do mais, a d. autoridade inquinada de coatora destacou em seus pronunciamentos que a medida segregatícia seria indispensável, também,
para assegurar a escorreita aplicação da lei penal
, mormente diante do
fundado receio de que o increpado venha a foragir caso colocado em liberdade
, tal como inicialmente agiu seu comparsa
Claudiano da Silva
, circunstância que corrobora a imprescindibilidade da cautelar extremada.

A propósito, o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o risco de que o agente venha a foragir acaso colocado em liberdade constitui argumento válido a justificar a imposição da prisão preventiva como forma de assegurar a aplicação da lei penal, consoante se observa nos precedentes abaixo colacionados:

“A fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.”
(
vide
: AgRg no RHC 138.452/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) – sem grifos no original.

“Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do paciente do distrito da culpa, como forma de assegurar a aplicação da lei penal.”
(
ex vi
: AgRg no HC 627.248/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021) (Grifei)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste, à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas e ao risco de que, em liberdade, o increpado venha a foragir; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de conseqüência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
garantir a escorreita aplicação da lei penal
e
salvaguardar a ordem e segurança públicas
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO
, e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos da Ação Penal n.º 1001172-38.2020.811.0046 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021